Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. TEMA 515/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.273.643 (Tema n. 515), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
3. No particular, é incontroverso que o trânsito em julgado do título executivo coletivo ocorreu em 23/8/2018, de modo que, em tese, o prazo prescricional para ajuizamento do feito de origem esgotar-se-ia em 23/8/2023. A esse prazo, contudo, deve ser acrescido o período de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, correspondente à suspensão prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, de forma que a prescrição, na espécie, somente se consumaria em 12/1/2024.
4. Se o feito de origem foi ajuizado em 5/1/2024, é certo que não se observou o transcurso do prazo prescricional quinquenal, razão por que deve ser mantida a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial de prescrição suscita pela ora agravante.
5. Ainda que admitida a alegação de que o exequente/agravado seria credor solidário da quantia objeto de liquidação na origem, não se acolhe a alegação recursal no sentido de que seria necessária a formação de litisconsórcio ativo nos autos de origem. Isso porque o art. 267 do Código Civil faculta ao credor solidário o direito de exigir do devedor, em nome próprio, o cumprimento integral da prestação. Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, a “repercussão no aspecto interno entre os credores solidários (art. 272 do CC) transborda aos limites da presente demanda” (ID origem 197485392).
6. Se o suposto pagamento realizado administrativamente pela agravante não teve como rubrica a reparação civil por danos morais da parte consumidora, que se trata do objeto de liquidação na origem, mas, sim, "multa por atraso de obra" (ID 60357792), não há falar em decote dessa quantia do montante objeto de liquidação na origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.